Tribunal: TJSP
Processo: 2248504-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Decisão que recebe os embargos à execução e não concede o efeito suspensivo. Inaplicabilidade do art. 919, §1, do CPC. Suspensão dos embargos à execução fiscal em virtude da leitura sistemática dos dispositivos da LEF. Ademais, destaca-se que a execução encontra-se garantida pela penhora do imóvel atrelado à exação, com anuência do exequente. Dá-se provimento ao

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Decisão que recebe os embargos à execução e não concede o efeito suspensivo. Inaplicabilidade do art. 919, §1, do CPC. Suspensão dos embargos à execução fiscal em virtude da leitura sistemática dos dispositivos da LEF. Ademais, destaca-se que a execução encontra-se garantida pela penhora do imóvel atrelado à exação, com anuência do exequente. Dá-se provimento ao recurso.